Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. DEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRECEDENTE STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. O direito ao sigilo bancário não se mostra absoluto, pois a Lei Complementar 105/2001 estabelece não constituir violação a prestação de informações nos termos e nas condições por ela estabelecidas.

2. O deferimento da quebra do sigilo bancário do executado é admitido apenas em caráter excepcional, quando esgotadas as diligências para localização de bens do devedor, ou seja, depois de utilizados, sem sucesso pelo credor, todos os outros meios possíveis para encontrar bens passíveis de penhora, como na hipótese dos autos.

3. Recurso provido.